Tribunal: STF
Processo: AI 205651
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-22
Data de publicação: 1998-05-22

Ementa:
CARGO EM COMISSÃO - ESTABILIDADE ECONÔMICA. Longe fica
de vulnerar os artigos 5º, inciso XXXVI, 37, 39, § 1º, do corpo
permanente e 17 do Ato das Disposições Transitórias da Carta de 1988
decisão na qual se assenta o direito de servidores aposentados virem
a perceber a parcela alusiva à agregação remuneratória decorrente de
cargo comissionado corrigida, em consonância com o que observado
relativamente aos servidores em atividade. Decisão em tal sentido
harmoniza-se com o § 4º do artigo 40 da Constituição Federal.